Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-59.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000868-59.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOICE DE OLIVEIRA E ROCHA - CPF: 055.051.391-40 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000868-59.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Joice de Oliveira e Rocha

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS E HISTÓRICO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas e do relatório de chamadas, referente ao número telefônico (65) 99969-1864. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam 38 ligações realizadas para o terminal móvel no (65) 99693-7245 de titularidade de JOANICE DE OLIVEIRA, mãe da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pela consumidora.

3. Somado a tais fatos, em consulta ao sistema PJE, autos n. 1034463-33.2021.8.11.0001, ajuizado pela genitora da autora, é possível verificar no histórico de chamadas juntado pela empresa de telefonia naqueles autos, que constam 67 ligações para o terminal móvel pertencente a Recorrente Joice de Oliveira e Rocha (65) 99969-1864.

4.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

5. Conforme fundamentação que consta na sentença recorrida:
“Já a reclamada em sua defesa alega que houve habilitação da linha no 65 99969-1864, vinculada à conta no. 0345841796, pelo período de 22/05/2018 até 28/03/2020, habilitada no plano Vivo Controle Digital, que ocasionou a emissão de faturas mensais. Junta aos autos telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, imagens retiradas do sistema eletrônico interno demonstrando que a relação entre as partes, transcorreu normalmente, tendo a mesma efetuado pagamento referente ao meses de junho de 2018 a outubro de 2019, afastando assim a indicação de contratação fraudulenta, vez que houve pagamento dos serviços. Verifico, ainda, que há ligações para a mãe da autora, reforçando assim a contratação dos serviços. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré, as telas sistêmicas juntadas pela trazem em seu conteúdo dados pessoais da parte Autora. Assim, entendo que os documentos juntados, neste caso, hão de ser admitidos como meio de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, evidenciando que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação”.

6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

7. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 167,99, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
JULGO IMPROCEDENTE
pedido de litigância de má-fé.
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que a parte reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 191,06 (cento e noventa e um reais e seis centavos)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021